Tribunal: TJES
Processo: 5003906-47.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-47.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA AGOSTINI e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003906-47.2025.8.08.0030

REQUERENTE: MARIA DA SILVA AGOSTINI

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA DE 22% AO MÊS (987,22% AO ANO). TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DE 5,37% AO MÊS (87,33% AO ANO). DESCOMPASSO EXORBITANTE SUPERIOR A 300% EM RELAÇÃO À MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 3.000,00. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

VOTO

Recursos conhecidos, porquanto tempestivos e preenchidos os pressupostos legais.

Gratuidade de justiça deferida à Maria da Silva Agostini, já que presentes os requisitos estabelecidos na legislação de regência.

A discussão gira em torno da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal, onde a instituição financeira pactuou a taxa de 22% ao mês, enquanto a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie era de 5,37% ao mês (vide ID 16441698).

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a abusividade. Embora o STJ, no REsp 1.061.530/RS, tenha fixado que a simples estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica abusividade, a mesma orientação permite a revisão quando a desvantagem exagerada para o consumidor ficar cabalmente demonstrada no caso concreto.

No caso em tela, o excesso da taxa contratual em relação à média de mercado atinge 309,68%. Tal disparidade não se justifica meramente pelo risco da operação ou pelo perfil de crédito da consumidora, configurando lucro bancário desproporcional e violação ao equilíbrio contratual previsto no CDC.

Quanto aos danos materiais, entendo que o montante cobrado a maior a título de juros remuneratórios deve ser restituído de forma dobrada, considerando que o contrato foi firmado em 17/06/2022, sendo indubitável a conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

No que tange aos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem, revela-se proporcional e razoável diante do abalo financeiro e psicológico imposto à consumidora idosa por meio de prestações que consumiam parte relevante de sua renda.

Ante o exposto e sem mais delongas:

1.
CONHEÇO do recurso de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e NEGO-LHE PROVIMENTO
;

2.
CONHEÇO do recurso de
MARIA DA SILVA AGOSTINI
e DOU-LHE
PROVIMENTO
para determinar:

2.1. a revisão do contrato objeto dos autos, obedecendo as taxas médias de juros divulgadas pelo Bacen à época da contratação, a saber 87,41% a.a e 5,37% a.m;

2.2. a restituição, de forma dobrada, dos valores indevidamente pagos pela autora, a título de juros remuneratórios, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

Com relação à sistemática de atualização, deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pela requerente até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Condeno a recorrente CREFISA S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)